Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600048-86.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. MULTA POR DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E
AMBIGUIDADE
NO
JULGADO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão nº 63.971, que deu
provimento ao recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal de
Almirante Tamandaré do PRTB e aplicou multa aos embargantes e à Tribuna do

Num. 44186883 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618465330300000043135298
Número do documento: 24110618465330300000043135298
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:38:08
Povo RBS, conforme art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019.
2. Os embargantes alegam contradições no acórdão, sustentando que a publicação
questionada não constitui pesquisa eleitoral, mas mera enquete sem metodologia
científica, o que afastaria a aplicação da multa.
3. Argumentam também pela invalidade das provas apresentadas (prints de tela),
que seriam inadequadas e ilegítimas, e pelo cumprimento da determinação de
remoção da publicação.
4. A Comissão Provisória Municipal de Almirante Tamandaré do PRTB apresentou
contrarrazões, defendendo a manutenção da multa e requerendo a condenação dos
embargantes por litigância de má-fé.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição ou ambiguidade
no acórdão recorrido quanto à configuração da publicação como pesquisa eleitoral
não registrada, passível de multa, bem como quanto à validade das provas
apresentadas.
7. Verifica-se também a questão da alegada litigância de má-fé dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O cabimento dos embargos de declaração no âmbito eleitoral está previsto no art.
275 do Código Eleitoral e no art. 1.022 do CPC, admitindo-se a interposição para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material.
9. No presente caso, não se constatou contradição ou ambiguidade no acórdão
embargado, que fundamentou a imposição da multa, entendendo que a publicação
divulgada pelos embargantes caracterizava pesquisa eleitoral, por incluir
percentuais de intenção de voto e ele

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600048-86.2024.6.16.0171

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600048-86.2024.6.16.0171,
julgou parcialmente procedente a presente representação e confirmou a decisão de ID 122399715, e
determinou a exclusão definitiva da divulgação censurada nos autos e a proibição de ser
novamente divulgada por qualquer meio, sem aplicação, todavia, de multa aos Representados.
(Representação eleitoral ajuizada pela Comissão Provisória Municipal de Almirante Tamandaré do
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) com fulcro no art. 96 e seguintes da Lei n.
9.504/1997, em face de Tribuna do Povo RBS , Aramis Junior e Sérgio Vaz Agner, alegou em
síntese, que na data de 13/06/2024, a Representante e vários de seus apoiadores foram
surpreendidos pela veiculação de suposta pesquisa eleitoral por uma das maiores páginas de
notícias da rede social Facebook, da cidade de Almirante Tamandaré. Nota-se: "Fernando Tanck
lidera nas pesquisas para corrida eleitoral em Almirante Tamandaré. Uma pesquisa recente
mostrou que Fernando Tanck está na frente nas intenções de voto para as eleições municipais de
Almirante Tamandaré em 2024, com 14.7 pontos percentuais à frente dos outros candidatos. Os
eleitores estão se mostrando interessados em sua proposta política, que foca em soluções
inovadoras e uma visão progressista para a cidade. Os dados da pesquisa indicam que Tanck está
ganhando a confiança dos cidadãos de Tamandaré, mas a disputa ainda está aberta, e outros
candidatos buscarão conquistar apoio nos meses que antecedem as eleições. O cenário político na
cidade está aquecido, e os eleitores estão atentos às propostas dos candidatos a prefeito. A equipe
de campanha de Fernando Tanck está contente com os resultados da pesquisa, destacando o
compromisso do candidato em trabalhar para atender às expectativas da comunidade local. à
medida que as eleições se aproximam, a cidade aguarda ansiosa para ver como esse cenário
político se desenrolará nos próximos meses(...)". Alegou ainda que página conta com mais de 67
mil seguidores, o que comprova a influência no eleitorado do município que conta com apenas
119.825 habitantes) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SERGIO VAZ DE FARIA (EMBARGANTE)
DIOGO RAFAEL DE BARROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
ARAMIS DOS SANTOS (EMBARGANTE)
DIOGO RAFAEL DE BARROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
Direção Municipal/Comissão Provisória - PRTB -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR (EMBARGADA)

LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44186883
06/11/2024
18:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44186883 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618465330300000043135298
Número do documento: 24110618465330300000043135298
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:38:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600048-
86.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ARAMIS DOS SANTOS
ADVOGADO: DIOGO RAFAEL DE BARROS TEIXEIRA - OAB/PR81717
EMBARGANTE: SERGIO VAZ DE FARIA
ADVOGADO: DIOGO RAFAEL DE BARROS TEIXEIRA - OAB/PR81717
EMBARGADA: Direção Municipal/Comissão Provisória - PRTB - ALMIRANTE TAMANDARÉ -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. MULTA POR DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E
AMBIGUIDADE
NO
JULGADO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão nº 63.971, que deu
provimento ao recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal de
Almirante Tamandaré do PRTB e aplicou multa aos embargantes e à Tribuna do

Num. 44186883 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618465330300000043135298
Número do documento: 24110618465330300000043135298
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:38:08
Povo RBS, conforme art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019.
2. Os embargantes alegam contradições no acórdão, sustentando que a publicação
questionada não constitui pesquisa eleitoral, mas mera enquete sem metodologia
científica, o que afastaria a aplicação da multa.
3. Argumentam também pela invalidade das provas apresentadas (prints de tela),
que seriam inadequadas e ilegítimas, e pelo cumprimento da determinação de
remoção da publicação.
4. A Comissão Provisória Municipal de Almirante Tamandaré do PRTB apresentou
contrarrazões, defendendo a manutenção da multa e requerendo a condenação dos
embargantes por litigância de má-fé.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição ou ambiguidade
no acórdão recorrido quanto à configuração da publicação como pesquisa eleitoral
não registrada, passível de multa, bem como quanto à validade das provas
apresentadas.
7. Verifica-se também a questão da alegada litigância de má-fé dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O cabimento dos embargos de declaração no âmbito eleitoral está previsto no art.
275 do Código Eleitoral e no art. 1.022 do CPC, admitindo-se a interposição para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material.
9. No presente caso, não se constatou contradição ou ambiguidade no acórdão
embargado, que fundamentou a imposição da multa, entendendo que a publicação
divulgada pelos embargantes caracterizava pesquisa eleitoral, por incluir
percentuais de intenção de voto e elementos característicos de uma pesquisa, como
gráficos e metodologias, sem que ficasse claro ser uma enquete.
10. O art. 23, §1º, da Resolução TSE nº 23.600/2019, estabelece que enquetes não são
passíveis de multa, mas, segundo o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a
ausência de registro e clareza sobre o caráter de enquete justifica a aplicação da
multa, como no AgR-REspe nº 30-16/MS e no Recurso Especial Eleitoral nº 41581.
11. Quanto à validade das provas, os embargantes não contestaram o uso de
capturas de tela no momento adequado, configurando inovação recursal, o que
impede a apreciação dessa alegação neste recurso.
12. Sobre a litigância de má-fé, entende-se que a interposição dos embargos constitui
exercício legítimo de direito processual, não caracterizando má-fé ou
comportamento temerário, conforme previsto no art. 80 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
14. Tese de julgamento: A divulgação de pesquisa eleitoral sem registro perante a
Justiça Eleitoral constitui infração passível de multa, sendo irrelevante que a
publicação seja interpretada como enquete, se caracterizada por elementos típicos
de pesquisa eleitoral.

Dispositivos relevantes citados
Código Eleitoral, art. 275
Lei nº 9.504/97, art. 33, § 3º
Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 17 e art. 23, §1º e §1º-A
Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 80 e art. 81

Num. 44186883 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618465330300000043135298
Número do documento: 24110618465330300000043135298
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:38:08
Jurisprudência relevante citada
AgR-REspe nº 30-16/MS, Min. Herman Benjamin, DJe 22.6.2018
Recurso Especial Eleitoral nº 41581, Min. Benedito Gonçalves, DJE 05/12/2023

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Aramis dos Santos e Sérgio Vaz de Faria, em face do
Acórdão nº 63.971, que deu provimento ao recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal
de Almirante Tamandaré do PRTB, aplicando multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil,
duzentos e cinco reais), aos embargantes e à Tribuna Do Povo Rbs, nos termos dispostos no art. 33, § 3º, da
Lei 9.504/97 e art. 17, da Resolução nº 23.600/2019 do TSE.
Em suas razões, afirma o embargante que a) os Representados não indicam o autor da pesquisa, tampouco
mencionam mais elementos que possam contribuir para a sua identificação e aferição da sua regularidade.
Nesses termos, a conduta dos Representados, embora censurável, traduz, muito mais, a divulgação de uma
enquete do que, rigorosamente, a divulgação de pesquisa eleitoral. A divulgação promovida pelos
Representados ressente-se de elementos mínimos capazes de configurar pesquisa eleitoral, faltando
referência a critério metodológico ou científico; b) para a incidência da multa, os contornos fáticos da
divulgação dos dados devem apresentar um mínimo de credibilidade de pesquisa eleitoral. Da análise dos
julgados do TSE, não é possível se aferir quais seriam os elementos mínimos presentes para que seja
possível se identificar a pesquisa irregular, havendo critérios diferentes de acordo com cada decisão; c)
algumas diretrizes devem ser consideradas para a configuração da pesquisa irregular, de modo a auxiliar o
julgador diante do caso concreto. São as seguintes: i) emprego da palavra “Pesquisa Eleitoral”;ii)
percentuais relacionados aos candidatos; iii) exposição de gráficos; iv) fotografias das candidatas
concorrentes; v) inexistência de esclarecimentos de que se trata de mera enquete; vi) nome de algum
instituto de pesquisa; vii) alcance dos dados divulgados, sendo irrelevante se demonstrar que se afete o
equilíbrio da disputa, os requisitos não são cumulativos; d) o Acórdão é contraditório e ambíguo porque as
telas juntadas aos autos são meros “prints screens”, não havendo a validade da prova pelo meio processual
adequado. As mensagens e telas juntadas nos autos não são provas válidas; e) o recorrente utiliza-se de
provas ilícitas no processo para valer-se de sua própria torpeza, o que não pode ser admitido no processo.
Ademais, não se trata sequer dos elementos mínimos de pesquisa, de indicação de gráficos ou meios
metodológicos o que implica em contradição, haja vista que não pode ser passível de aplicação de multa por
ausência de previsão legal; f) já ocorreu o cumprimento da determinação de remoção, conforme ID
43950575, não se tendo notícia de descumprimento da proibição de republicação. Assim, o Acórdão está
contraditório, pois foi cumprido dentro do regular prazo concedido, g) houve uso impreciso da expressão
“pesquisa”, já que faz menção, de forma equivocada, a uma pesquisa eleitoral travestida de enquete, cujo
registro é inexistente, mas sem que isso repercuta na imposição de multa. Isso porque inexiste forma de
aplicação de multa, não se tratando de divulgação de pesquisa falsa, por se tratar de enquete; h) o que
consta da sua publicação é a menção, de forma vaga, se referindo de forma equivocada ao termo pesquisa
em que revelaria que Fernando Tank está na frente nas intenções de voto para as eleições municipais de

Num. 44186883 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618465330300000043135298
Número do documento: 24110618465330300000043135298
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:38:08
Almirante Tamandaré em 2024, com 14,7% à frente dos demais candidatos.
Ao fim, requer: i) seja conhecida e provida a tese da invalidade das provas juntadas, sendo inadmissíveis no
processo, com fulcro no artigo 5º LVI da CF, devendo ser desentranhadas do processo eleitoral; ii) seja
sanada a contradição do acórdão e ambiguidade, conforme previsão do art. 23, §1º, da Resolução TSE
23600/19, que não é passível de punição com multa a conduta dos embargantes, sendo portanto,
contraditório e ambíguo o julgado; iii) que os embargos sejam acolhidos.
Em resposta, a Comissão Provisória Municipal de Almirante Tamandaré do Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro, ora embargado, apresentou contrarrazões, sustentando que: a) os Embargantes pretendem a
reforma do julgado que deu provimento ao recurso por puro inconformismo com o Acórdão; b) não é
admissível no processo as insinuações infundadas sobre a conduta jurídica, nas quais não apenas a parte
Embargada foi acusada injustamente, mas também o seu advogado, sugerindo, de maneira infeliz, que teria
havido manipulação das provas digitais, sendo que conteúdos de postagens podem ser facilmente alterados.
Tal conduta sugerida é criminosa, uma vez que alterar documentos ou provas constitui ilícito tipificado na
legislação penal vigente. Não se pode, portanto, simplesmente alegar que, pela ausência de "captura técnica"
da postagem dos Embargantes, a Embargada ou seu advogado teriam fabricado o conteúdo com o propósito
de processá-los; c) acerca da viabilidade do afastamento da multa aplicada em razão do acatamento da
decisão liminar, necessário pontuar que proferida a ordem pela retirada do conteúdo impugnado, não resta
nada ao ordenado senão obedecer, sob pena de multa diária. Ou seja, ao contrário do que tenta sustentar os
Embargantes, a retirada tempestiva do conteúdo impugnado não afasta a ilicitude do ato, tampouco a
correspondente condenação pecuniária, demonstrando, apenas, a confissão pelo ato ilícito.
Em seus pedidos finais, requereu o conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, bem como a
condenação dos Embargantes por litigância de má-fé, ante a acusação realizada nos aclaratórios.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de
Declaração, ponderando que “Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão
somente para suprir eventuais obscuridade, erro material, contradição ou omissão. Assim, a alteração do
conteúdo da decisão somente ocorre por via transversa, isto é, quando do saneamento de eventuais falhas
resultar alterado o sentido da decisão, o que não se verifica no caso.” (44077601)

É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, os Embargos de Declaração devem
ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no art. 275 do
Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil”.
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:

Num. 44186883 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618465330300000043135298
Número do documento: 24110618465330300000043135298
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:38:08

Ementa.
RECURSO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL SEM REGISTRO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão
Provisória Municipal de Almirante Tamandaré do Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro (PRTB) contra a sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré-PR, que julgou parcialmente procedente a representação por divulgação
de pesquisa eleitoral sem o devido registro. 1.2. A sentença determinou a exclusão
definitiva da divulgação impugnada e proibiu sua nova divulgação, sem, contudo,
aplicar multa aos representados. 1.3. O recorrente alegou que a divulgação de
suposta pesquisa eleitoral em redes sociais, sem o registro prévio perante a Justiça
Eleitoral, comprometeu a lisura do pleito, requerendo a aplicação da multa prevista
no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Configuração de infração eleitoral pela
divulgação de pesquisa eleitoral sem o devido registro na Justiça Eleitoral. 2.2.
Aplicabilidade da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e art. 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A divulgação de pesquisa eleitoral sem o prévio
registro das informações necessárias caracteriza infração eleitoral, conforme
estabelecido no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97. 3.2. A jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) admite a aplicação de multa mesmo quando a divulgação é
feita por pessoas físicas ou jurídicas, desde que a publicação configure pesquisa
eleitoral. 3.3. No caso em análise, o conteúdo divulgado na rede social foi
considerado uma pesquisa eleitoral, pois foram apresentados percentuais
relacionados aos candidatos e elementos característicos de uma pesquisa, como
gráficos e menções à metodologia, sem esclarecer que se tratava de mera enquete.
3.4. O voto reconheceu a infração e aplicou a multa mínima prevista, tendo em vista
a gravidade da conduta e o potencial de influência sobre o eleitorado. 3.5.
Jurisprudência relevante: AgR-REspe nº 30-16/MS, Min. Herman Benjamin, DJe
22.6.2018; Recurso Especial Eleitoral nº 41581, Min. Benedito Gonçalves, DJE
05/12/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Conhecido e provido o recurso para aplicar a
multa de R$ 53.205,00 aos recorridos, conforme o art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e
art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019. 4.2. Tese de julgamento: A divulgação de
pesquisa eleitoral sem prévio registro perante a Justiça Eleitoral constitui infração
passível de multa, independentemente de quem seja o responsável pela divulgação.

O embargante apontou contradição no Acórdão nº 63.971, pois, em síntese, afirma que a publicação
realizada em rede social não possui os elementos mínimos para ser considerada uma pesquisa eleitoral,
como metodologia ou autor, tratando-se mais de uma enquete, o que afastaria a aplicação de multa.
Todavia constou no Acórdão:
Restou incontroverso que o conteúdo da publicação é irregular, havendo já o cumprimento da determinação
de sua remoção, conforme ID 43950575, não se tendo notícia de descumprimento da proibição de
republicação.
Logo, a questão volta-se para a necessidade de imposição da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei n.

Num. 44186883 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618465330300000043135298
Número do documento: 24110618465330300000043135298
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:38:08
9504/97.
A sentença proferida pelo juízo ad quo concluiu tratar-se de menção, “de forma
equivocada, a uma pesquisa eleitoral travestida de enquete”, pelos seguintes
fundamentos:
(...)
Em verdade, o que consta da sua publicação é a menção, de forma vaga, a uma pesquisa que revelaria que
Fernando Tanck estaria à frente nas intenções de voto para as eleições municipais de Almirante Tamandaré
em 2024.
Veja-se que os Representados não indicam o autor da pesquisa, tampouco
mencionam mais elementos que possam contribuir para a sua identificação e
aferição da sua regularidade. Nesses termos, a conduta dos Representados,
embora censurável, traduzem, muito mais, a divulgação de uma enquete do
que, rigorosamente, a divulgação de pesquisa eleitoral.
(...)
O caso em apreço, portanto, adequa-se aos precedentes acima, pois a
divulgação promovida pelos Representados ressente-se de elementos mínimos
capazes de configurar pesquisa eleitoral, faltando referência a critério
metodológico ou científico, o que se soma ao fato da primariedade da
mensagem.
Logo, a propalada pesquisa eleitoral publicada pelos Representados muito mais se assemelha à divulgação
de uma enquete, tal como definido no art. 23, §1º, da Resolução TSE 23600/19, que não é passível de
punição com multa.
Partindo dessa compreensão, o art. 23, §1º, da aludida Resolução dispõe que “A enquete que seja
apresentada à população como pesquisa eleitoral será reconhecida como pesquisa de opinião pública sem
registro na Justiça Eleitoral, sem prejuízo do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído pela Resolução nº
23.676/2021)”, o que só reforça que, no presente caso, não se pode considerar que houve formalmente uma
divulgação de pesquisa eleitoral.

Dessa forma, a alegação de que a publicação seria uma enquete foi devidamente analisada e rebatida,
evidenciando que a publicação foi reconhecida como divulgação de pesquisa eleitoral, pois continha
percentuais relacionados aos candidatos e elementos característicos de uma pesquisa, como gráficos e
menções à metodologia, sem esclarecer que se tratava de mera enquete. Logo, no ponto, não se verifica no
julgado a ocorrência de qualquer vício.
Além disso, sustenta que não se justifica a aplicação de multa, pois a publicação se referiu de maneira vaga
a uma pesquisa, sem comprovação de fraude. Quanto ao tema, constou do Acórdão:
Pela precisão, reproduzo os fundamentos adotados naquele julgamento:
A pesquisa eleitoral não se confunde com a enquete ou sondagem. A enquete é
uma consulta informal, geralmente feita sem metodologia científica, cujo
objetivo é obter a opinião de um grupo específico de pessoas, sem a pretensão
de representar o universo de eleitores de forma estatisticamente válida.
O conceito de enquete pode ser extraído do artigo 23, § 1º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE:
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem

Num. 44186883 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618465330300000043135298
Número do documento: 24110618465330300000043135298
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:38:08
plano amostral, que dependa da participação espontânea da parte interessada
ou importe viés cognitivo de autosseleção e que não utilize método científico
para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem à
eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na
disputa. (Redação dada pela Resolução nº 23.727/2024)
No caso de enquete, inexiste previsão de multa para sua divulgação fora dos
conceitos acima disciplinados. Cabe apenas o poder de polícia, quando se
verificar violação aos princípios eleitorais, como a legitimidade do pleito ou a
igualdade dos candidatos.
Aquele que divulga dados sobre o levantamento de opiniões como enquete
deve deixar bem transparente e evidenciado que se trata desse tipo de consulta.
Do contrário, pode restar configurada a divulgação de pesquisa irregular. Com
efeito, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral passou a se orientar no
sentido de que é possível a aplicação da multa no caso de divulgação de
informações com contornos de pesquisas eleitorais, uma vez que surtem o
efeito de pesquisa.
No AI 38792, Rel. Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30/8/2019, assentou-se
que “a incidência da multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro
exige a presença de alguns elementos mínimos de formalidade para que seja
considerada pesquisa de opinião, sem os quais o texto pode configurar mera
enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não enseja a
aplicação de sanção pecuniária”.
A orientação do Tribunal Superior Eleitoral de conferir à consulta pública de enquete, com características de
pesquisa, o mesmo tratamento do que a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro foi inserida na
Resolução n. 23600/2019, com alteração em 2021. Foi inserido o art. 23, § 1º-A, com a seguinte redação.
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral
será reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça
Eleitoral, sem prejuízo do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído pela
Resolução nº 23.676/2021).

Saliente-se que, para a incidência da multa, os contornos fáticos da divulgação
dos dados devem apresentar um mínimo de credibilidade de pesquisa eleitoral.
Da análise dos julgados do TSE, não é possível se aferir quais seriam os
elementos mínimos presentes para que seja possível se identificar a pesquisa
irregular, havendo critérios diferentes de acordo com cada decisão.
A despeito disso, da análise dos julgados do TSE, pode se inferir algumas
diretrizes, que devem ser consideradas para a configuração da pesquisa
irregular, de modo a auxiliar o julgador diante do caso concreto. São as
seguintes: a) emprego da palavra “Pesquisa Eleitoral”; b) percentuais
relacionados aos candidatos; c) exposição de gráficos; d) fotografias das
candidatas concorrentes; e) inexistência de esclarecimentos de que se trata de
mera enquete; f) nome de algum instituto de pesquisa; g) alcance dos dados
divulgados, sendo irrelevante se demonstrar que se afete o equilíbrio da
disputa. Lembrando-se que não se tratam de requisitos cumulativos.
É incontroverso nos autos que não se trata de pesquisa eleitoral sem registro na
Justiça Eleitoral.

Num. 44186883 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618465330300000043135298
Número do documento: 24110618465330300000043135298
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:38:08
Em citados autos tratou-se de Representação proposta pela COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB), em face de Fábio
Jurevitz, responsável pelas publicações em suas redes sociais
No caso destes autos, a matéria foi publicada em data de 13.06.2024, na página da Tribuna do Povo RBS, na
rede social Facebook. Restou incontroverso que a página em questão é administrada pelos recorridos
ARAMIS JUNIOR e SERGIO VAZ AGNER que a página possui mais de 67 mil seguidores, e como
relatado na inicial, de grande influência no Município de Almirante Tamandaré em que a população é de
aproximadamente de 119.825 habitantes.
Assim, em consonância com a decisão desta Corte nos Autos 060009-
89.2024.6.16.0171, o voto é pelo conhecimento e provimento do recurso interposto
pela Comissão Provisória Municipal de Almirante Tamandaré do PRTB para o
fim de, reconhecendo a divulgação e pesquisa irregular, aplicar aos recorridos a
multa de que trata o art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 e art. 17, da Resolução nº
23.600/2019 do TSE.

Logo, restaram claramente registrados no Acórdão os fundamentos que conduziram a aplicação da multa.
Ainda, alega que houve o uso de provas ilícitas no processo e que a determinação de remoção da publicação
já foi cumprida, o que tornaria a decisão contraditória. Sustenta que o acórdão é considerado contraditório
por aceitar prints screens como prova, que, segundo o embargante, são inválidos.
A alegação constitui inovação recursal. Trata-se de argumento não apresentado em nenhuma das fases
processuais, sendo certo que os embargantes, devidamente citados não contestaram a inicial nem tão pouco
apresentaram contrarrazões recursais.
Por fim, em suas contrarrazões aos Embargos de Declaração a Comissão Provisória Municipal de Almirante
Tamandaré do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, pleiteou a condenação dos embargantes por
litigância de má-fé.
Pois bem, conforme art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

O art. 81 do Código de Processo Civil dispõe que "de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante
de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa, além de indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários
advocatícios e todas as despesas que efetuou".
Pois bem, tem-se que a interposição do recurso trata-se do exercício regular de uma faculdade
processual da parte, não podendo ser considerado temerário, sem a constatação de qualquer abuso ou atitude
maliciosa.

Num. 44186883 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618465330300000043135298
Número do documento: 24110618465330300000043135298
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:38:08
Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATO PREFEITO. INTERPOSTA PESSOA. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO. IMPROCEDÊNCIA NO JUÍZO A QUO. PROVA TESTEMUNHAL. FRÁGIL E
CONTRADITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
(...)
7. A litigância de má-fé vedada pelo nosso ordenamento jurídico exige que seja
comprovada, de forma inconteste, a deslealdade processual a fim de
comprometer o direito material das partes. Litigância de má-fé indeferida.
8. Recurso desprovido.
(TSE. RECURSO ELEITORAL nº060079206, Acórdão, Des. Gilton Batista Brito, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 23/02/2022.)

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta Corte, não
houve qualquer contradição ou omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o embargante se utilizar da via
recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os elementos por ela suscitados,
nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art. 275 do CE c/c art. 1.022, do
CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o
acórdão recorrido.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600048-86.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE: ARAMIS DOS SANTOS, SERGIO VAZ DE FARIA - Advogado do(a)
EMBARGANTE: DIOGO RAFAEL DE BARROS TEIXEIRA - PR81717 - EMBARGADA: DIREÇÃO

Num. 44186883 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618465330300000043135298
Número do documento: 24110618465330300000043135298
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:38:08
MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PRTB - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado do(a)
EMBARGADA: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.11.2024